Tribunal: TJSP
Processo: 1500665-06.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercício de 2016 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU e taxas – Exercício de 2016 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1500665-06.2017.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado EURICO FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500665-06.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38.159 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1500665-06.2017.8.26.0564
Apelante
:
Município de São Bernardo do Campo
Apelado
:
Eurico Ferreira de Souza
Comarca
:
São Bernardo do Campo
Voto no 38.159.
CDA Nulidade Execução fiscal IPTU e
taxas Exercício de 2016 Município de São
Bernardo do Campo Inocorrência Hipótese
de preenchimento dos requisitos indispensáveis
Prejuízo à defesa não verificado Possibilidade
de substituição da CDA, inclusive para fins de
exclusão dos créditos indevidos Aplicabilidade,
ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o
art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU e
taxas do exercício de 2016, do Município de São Bernardo do
Campo, julgada extinta nos termos do art. 924, inciso I do NCPC,
pela sentença de fls. 31/42, prolatada pela MM Juíza de Direito
Ida Inês Del Cid, que considerou nulas as CDAs que
acompanham a peça inaugural.
Apela o Município buscando a reforma
aos seguintes argumentos, em síntese: a sentença é nula, porque
infringiu o princípio do contraditório, já que não foi dada ao
exequente a oportunidade de se manifestar sobre as falhas no
título vislumbradas pelo Juízo a quo; além disso, o credor tinha o
direito de substituir o título antes de prolatada a sentença, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500665-06.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38.159 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pena de violação ao art. 2o, § 8o, da LEF; houve violação do art.
927, inciso III, do NCPC; por fim, cabe consignar que, no curso
do processo, houve parcelamento do débito.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A arguição de nulidade da sentença
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Com efeito, as CDAs de fls. 02/19 não
padecem de vício de forma, bastando a simples leitura para se
concluir que elas preenchem os requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80 e 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo Juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável aos acréscimos legais, podendo-se extrair de
seus dizeres, pois, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança, relevando acrescentar, por oportuno, caber
ao administrado inteirar-se da redação da lei vigente à época do
exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio STJ no sentido de ser descabida a
declaração de nulidade da CDA por eventuais falhas que não
geram prejuízo para a defesa do executado, cuja enunciação
dispensa-se, por desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500665-06.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38.159 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
Magistrada supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDAs,
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que o executado tenha sofrido qualquer
prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em questão
não aparentam qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais nas CDAs, nem por isso
poderia ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que
operada.
Como cediço, é facultado ao credor a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Impende acrescentar a tudo que a
questão sobre a constitucionalidade das taxas de conservação e de
prevenção e extinção de incêndio, objeto da execução, é matéria
atinente ao meritum causae, não podendo, bem por isso, servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500665-06.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 38.159 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
como fundamento a anulação das CDAs, sobretudo no caso
concreto, em que não houve provocação do contribuinte para
tanto.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso, para afastar a extinção do feito.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica